Tribunal: TJSP
Processo: 1009393-40.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. INCLUSÃO DE COOPERADO. princípio da adesão livre e voluntária.
Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, conforme o citado artigo 4o, inciso I, da Lei no 5.764/71, deve-se considerar ilimitado o número de associados que se podem juntar ao quadro associativo, face à aplicação do princípio da adesão livre e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. INCLUSÃO DE COOPERADO. princípio da adesão livre e voluntária.
Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, conforme o citado artigo 4o, inciso I, da Lei no 5.764/71, deve-se considerar ilimitado o número de associados que se podem juntar ao quadro associativo, face à aplicação do princípio da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista. Prova da capacidade técnica do autor. Negativa de ingresso indevida. A exigência de realização de curso de cooperativismo como condição de ingresso em cooperativa não tem base legal e viola o princípio das portas abertas. Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Recurso desprovido.